Tribunal: TJDFT
Processo: 0716923-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KLEBER GONÇALVES DA MATA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de tutela provisória em sede de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o processo (ID 50168516). Intimado, o recorrente não manifestou oposição à negativa de seguimento ao recurso em razão de perda superveniente do objeto (ID 51289407). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, sexta-feira, 15 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411